Tribunal: TJDFT
Processo: 0719392-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA. SILÊNCIO DO EXEQUENTE SOBRE O SEU CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC. DESCABIMENTO.
I. O cumprimento de sentença não pode ser extinto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pelo simples transcurso do prazo estipulado para que o exequente se manifestasse sobre o cumprimento do acordo celebrado com o executado para o pagamento parcelado da dívida.
II. O adimplemento da obrigação, para dar respaldo à extinção do cumprimento de sentença, precisa estar positivado nos autos, consoante a inteligência do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Como fato extintivo da obrigação, o pagamento demanda prova da sua realização, não podendo ser presumido do silêncio do exequente a respeito do acordo celebrado com o executado.
IV. Apelação provida.